Tribunal: STF
Processo: RE 1505320
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ONCOLÓGICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não se aplica o Tema 1234 da repercussão geral, tendo em vista que na presente demanda não se postula o fornecimento de medicamentos, mas sim de suplemento alimentar a pessoa portadora de neoplasia maligna, que apresenta sintomas de desnutrição.



    2. Relativamente a suplemento alimentar para tratamento oncológico, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma a responsabilidade da União para seu custeio, razão porque cabível a sua inclusão no polo passivo da demanda.



    3. Determinada a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.